Tribunal: TJPA
Processo: 0803584-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803584-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDER DA SILVA PALMEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3.A VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
– Tentativa de Feminicídio – Instrução - Excesso de Prazo – Réu pronunciado após a impetração - Argumento superado – Inteligência das Súmulas 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça – Manutenção do Confinamento – Réu preso durante toda instrução criminal, deve permanecer nessa condição – Fundamento idôneo - Medidas Cautelares – Insuficiência - Condições pessoais – Irrelevância (Súmula 08 do TJ/PA). Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDER DA SILVA PALMEIRA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA - Proc. nº
0018685-88.2019.8.14.0401
-
, aduzindo, o impetrante, que o paciente, preso desde o dia 24.08.2019,
art. 121, §2ºA, I c/c art. 14, II, ambos do CPB, e sofre constrangimento ante a ausência de fundamentação da decisão que indeferiu pedido de revogação, e não aplicação de medidas cautelares; além do excesso de prazo para a pronúncia, tem ele, paciente, requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto.
Pede então, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 35/36-ID Num
3012221
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

O

impetrante pretende
a concessão d
a
ordem
de soltura,
para
revogar
a prisão preventiva imposta a
o

paciente,
ante
a
o
suposto
excesso de prazo e a ausência dos requisitos para
a manutenção do confinamento
.

Tem-se dos autos dos informes do Juiz da causa
(fls. 35/36-ID Num
3012221
), que:
“
no dia 24 de Agosto de 2019, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter praticado

o crime de tentativa de feminicídio contra a sua ex-companheira Jordania Braga da Silva,

em síntese no dia 23/08/2019, o custodiado teria recebido mensagens da vítima, em que ela

teria dito que depois da separação já estava bem e vivendo com outra pessoa, com raiva

dessas confissões o Sr. Eder, foi até a residência dela, mas não a encontrou, tendo ele

invadido a casa pelo telhado, posteriormente descobriu que ela estava na Igreja Adventista

da Promessa, deslocando-se até lá com uma faca e ao encontrá-la desferiu várias facadas,

sendo contido por populares”.

Então foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva

Pois bem. Extrai-se dos autos da consulta realizada por minha assessoria no
site
do TJ/PA, que EDER já foi devidamente pronunciado, no dia 11.05.2020, como incurso no
art. 121, §2º, Incisos

II, III, IV e VI c/c art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro (tentativa de feminicídio qualificado),
estando tão somente no aguardo da designação do Tribunal do Júri, ou seja, a instrução criminal se encerrou, restando, dessa forma, superado o argumento de excesso de prazo, nos termos das
Súmulas

nº 21 e nº 52 do e. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

- Súmula 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

- Súmula 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo."

Quanto a manutenção do confinamento, pela decisão de fls. 25/26-ID Num 2982258, assim redigida:

“Em que pese os argumentos da defesa, verifico ser necessária a manutenção da segregação cautelar do custodiado, nos termos do art. 312, do CPP, eis que permanecem os requisitos motivadores de seu encarceramento. Aliado a isso, ao contrário do que aduz a defesa, inexiste qualquer modificação da situação fática-probatória que ensejou a decretação da prisão preventiva.

Quanto a alegação da excesso de prazo, entendo que não merece prosperar o aduzindo pela Defesa, devendo ser aplicado ao caso o previsto na súmula 52 do STJ, pois encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, como, inclusive, já foi decido pela mesma corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52/STJ). II – Com efeito, firme o entendimento, já inclusive sumulado, no sentido de que, como regra, o encerramento da fase de instrução afastada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Ademais, a superveniência de sentença condenatória esmaece a alegação de excesso de prazo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 70.915/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 22/08/2016).

Assim, entendo, por ora, ser necessária a manutenção da segregação cautelar do réu pelos próprios fundamentos da decisão que decretou a sua prisão, ressaltando que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual, pelo que, acato o parecer ministerial, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva deduzido pelo réu, mantendo a prisão pelos próprios fundamentos de sua decretação.

Com efeito, dê-se vistas dos autos a defesa para fins de manifestação quanto ao prontuário médico da vítima e ratificação ou não dos memoriais já apresentados, em seguida, retornem os autos conclusos para análise de eventual pronúncia, bem como reanalise da necessidade de manutenção da custódia”.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de réu preso. Publique-se. Intime-se. Belém (Pa), 20 de Abril de 2.020.

Pela simples
leitura a decisão sobredita

e dos fundamentos estabelecidos na Pronúncia,
resta evidenciada a necessidade de manutenção do encarceramento
cautelar
, tendo a autoridade coatora, levado em consideração
ainda, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
eis que inalterados os requisitos motivadores da segregação, inexistindo qualquer situação fática-probatória que ensejou a decretação da prisão preventiva, aliado
a prova da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade real do paciente, esta revelada pelos fatos apurados nos autos
, somado ao fato do paciente responder toda a ação penal nessa condição (preso),
bem como é inaplicável a substituição da segregação por de medidas cautelares diversas da prisão, vez que presentes ainda, motivos para a manutenção do confinamento (precedentes).

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, e, o argumento de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, ANTE A INOCORRÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
10
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020